Tribunal: TJMT
Processo: 1009274-90.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009274-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), DANIEL DE ANDRADE PANHAN - CPF: 928.364.291-00 (AGRAVANTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), EDILENE FERREIRA LIMA - CPF: 703.269.911-15 (AGRAVADO), JOILSON RUAS DO NASCIMENTO - CPF: 700.443.681-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), G. L. P. - CPF: 070.626.001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), G. L. P. - CPF: 070.626.081-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS - ALIMENTOS PROVISÓRIOS – ALIMENTOS FIXADOS EM PATAMAR CONDIZENTE – BINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE VERIFICADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

II - A quantia auferida pelo alimentante, ora recorrente, permite, sem qualquer risco de prejuízo, o pagamento da quantia arbitrada provisoriamente em favor dos seus filhos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por DANIEL DE ANDRADE PANHAN, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Divórcio c/c Alimentos, Guarda e Partilha de Bens de nº 1018959-52.2019.811.0002, ajuizada por EDILENE FERREIRA LIMA PANHAN, arbitrou alimentos provisórios em 30% dos rendimentos líquidos do agravante em favor dos filhos, Gustavo Lima Panhan e Gabriela Lima Panhan.

Para tanto, o agravante alega que os alimentos provisórios foram fixados em patamar excessivo, que, além de comprometer sobejamente o sustento do alimentante, não representa as necessidades dos alimentados.

Pugna pela reforma da decisão para que os alimentos provisórios sejam readequados para um salário mínimo, que perfaz a quantia de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais).

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

A esse respeito, precedente bastante específico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. FILHAS MENORES. VALOR PROPORCIONAL. ATENDIMENTO AO TRINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE-PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

- Em atenção ao que dispõe a norma do artigo 1.694, §1º, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados considerando a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade.

- A redução da verba alimentar pressupõe a existência de prova inequívoca, a cargo do alimentante, da desproporção entre a necessidade do alimentando e a possibilidade de cumprimento da obrigação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0290.18.001535-3/002, Relator (a): Des. (a) Moacyr Lobato, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/0018, publicação da súmula em 05/12/2018)

No caso, a irresignação do agravante gravita em torno do valor fixado a título de alimentos provisórios, o qual, segundo alega, não possui condições de suportar.

Pois bem, apesar do agravante insistir na inadequação do valor por ele pago à título de pensão alimentícia, razão não lhe assiste, uma vez que não há nos Autos provas suficientes de sua incapacidade de prover alimentos aos seus dois filhos, no patamar fixado na instância singular.

Ao contrário, o comprovante de rendimentos do agravante, apresentado nos autos no id nº 40570995, demonstra o recebimento mensal do montante de R$ 9.383,49 (nove mil trezentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos), na condição de servidor público estadual em cargo efetivo.

Assim, a quantia auferida pelo alimentante, ora recorrente, permite, sem qualquer risco de prejuízo, o pagamento da quantia arbitrada provisoriamente em favor dos seus filhos.

Assim, a decisão agravada deve ser mantida incólume, até que sobrevenham provas no sentido de recomendar a modificação do valor fixado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020